Tribunal: TJSP
Processo: 0032524-72.2011.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
r. Perícia contábil deficiente e incompleta que não se prestou a dirimir a controvérsia dos autos por ausência de efetiva demonstração de análise pelo perito dos contratos e documentos necessários para apuração dos reajustes de preço conforme índices previstos nos três contratos, bem como dos valores cobrados pela ré e pagos pela autora. Perícia que também não analisou a controvérsia dos autos em apenso em relação aos volumes mínimos previstos em contrato e os consumidos pela autora. Necessidade de complementação da perícia. Sentença parcialmente anulada, mantendo a improcedência do pedido de perdas e danos, bem como estabelecendo que o prazo prescricional aplicável é decenal, para determinar a complementação da perícia contábil. Demais questões prejudicadas. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 0032524-72.2011.8.26.0161; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

28/02/2023

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de rescisão contratual c./c. repetição de indébito. Prestação de serviços. Fornecimento de gases industriais. Sentença de parcial procedência para declarar rescindidos os contratos, condenando a ré a restituição de valores pagos a maior a partir de 14/12/2008 e multa contratual. Recurso da autora e da ré que merecem prosperar parcialmente. Pedido de indenização por

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de rescisão contratual c./c. repetição de indébito. Prestação de serviços. Fornecimento de gases industriais. Sentença de parcial procedência para declarar rescindidos os contratos, condenando a ré a restituição de valores pagos a maior a partir de 14/12/2008 e multa contratual. Recurso da autora e da ré que merecem prosperar parcialmente. Pedido de indenização por perdas e danos afastado, sem insurgência da autora, restando mantida a sentença nesse capítulo. Recurso da autora para aplicação do prazo prescricional decenal. Responsabilidade contratual. Autora que visa indenização por prejuízos decorrentes do descumprimento contratual pela ré. Contratos firmados entre empresas entre 30/03/2005 e 30/11/2007. Ação ajuizada em 14/12/2011. Prescrição trienal afastada. Incidência do lapso prescricional decenal (art. 205 do CC). Entendimento pacífico do STJ firmado embargos de divergência (EREsp 1281594/SP). Recurso da ré para realização de perícia complementar. Perícia contábil deficiente e incompleta que não se prestou a dirimir a controvérsia dos autos por ausência de efetiva demonstração de análise pelo perito dos contratos e documentos necessários para apuração dos reajustes de preço conforme índices previstos nos três contratos, bem como dos valores cobrados pela ré e pagos pela autora. Perícia que também não analisou a controvérsia dos autos em apenso em relação aos volumes mínimos previstos em contrato e os consumidos pela autora. Necessidade de complementação da perícia. Sentença parcialmente anulada, mantendo a improcedência do pedido de perdas e danos, bem como estabelecendo que o prazo prescricional aplicável é decenal, para determinar a complementação da perícia contábil. Demais questões prejudicadas. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.